Tribunal: TJMT
Processo: 1004734-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004734-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – DETERMINAÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ARTIGO 134, § 2º, DA CF – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.

1. Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.

2. Autonomia financeira e administrativa asseguradas na Carta Política – artigo 134, § 2º.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000289-05.2019.811.0086, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela.

A MM. Juíza do feito deferiu parcialmente o pedido para determinar o seguinte,
in verbis
:

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR inaudita altera parte pleiteada pelo requerente e, por consequência, DETERMINO:

i. A expedição de ato administrativo de designação de, pelo menos, mais 01 (um) Defensor Público para atuar nesta Comarca, perfazendo um total de 03 (três) Defensores Públicos nesta Comarca, notadamente porque uma Defensora Pública encontra-se em licença maternidade, sem previsão de retorno, e a outra Defensora Pública está na iminência de se afastar novamente, o que ocasionaria a paralisação novamente dos serviços da Defensoria Pública, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias-multa, à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a ser arcada com o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP;

ii. Mantenha ininterruptamente, pelo menos, 03 (três) Defensores Públicos designados nesta Comarca, aumentando-se o número em razão de eventual elevação de entrância da Comarca ou demonstração de aumento de trabalho, assim como para que defina escala de substituição em caso de férias/licenças/folgas, além da escala de plantão entre eles, sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias-multa, à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a ser arcada com o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP; No caso do plantão judiciário da Defensoria Pública, embora se tenha notícias de sua existência, nunca se sabe quais defensores públicos estão de plantão, ocasião em que deverá comunicar antecipadamente ao Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e ao Conselho Tutelar, qual Defensor Público responderá pelos plantões, bem como seus períodos de duração.

iii. Abstenha-se de permitir qualquer tipo de interrupção dos serviços prestados pela Defensoria Pública da Comarca de Nova Mutum/MT, inclusive somente permitindo afastamentos a Defensores Públicos se, pelo menos, um deles estiver respondendo de forma presencial na Comarca, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada atendimento não realizado, bem como por todos os honorários advocatícios das nomeações de advogados dativos nos períodos de interrupção das atividades, a ser arcada com o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP;” (
sic
Id 7309483)

Informa que o Ministério Público ajuizou diversas ações civis públicas contra a Defensoria Pública e o Estado de Mato Grosso, com o objetivo de “
buscar a reabertura dos Núcleos ou a designação de Membros que tiveram suas atividades encerradas por ato Defensor Público Geral
”. (sic Id 7309481)

Assevera que, em recente decisão do Ministro Luiz Fux, na função de Presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, foi deferido o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na suspensão de tutela antecipada nº 800 para a “
Ação Civil Pública 0000308-90.2013.4.03.6004, em curso na 1ª Vara Federal de Corumbá – Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; Ação Civil Pública 0800176-45.2018.4.05.8501, em curso na 6ª Vara Federal de Sergipe – Subseção de Itabaiana/SE; e Ação Civil Pública 2728-63.2018.811.0046, em curso na Comarca de Comodoro, nos termos do artigo 4º, §8º, da Lei 8.437/1992
”. (
sic
)

Sustenta o desacerto da decisão agravada, sob o argumento de que deverá reorganizar todo o seu quadro de membros, causando enorme prejuízo sem prévia organização orçamentária. Além do efeito multiplicador da r. decisão, que ficarão desprovidas de Defensores Públicos.

Argumenta que somente o Defensor Público –Geral reúne condições, diante dos números orçamentários, de membros e de assistidos em cada Comarca, tem condições de melhor analisar o que convém e é oportuno à administração do órgão.

Pontua que a decisão recorrida configura violação ao princípio da separação dos poderes, caracterizando verdadeira ingerência do Judiciário na Defensoria Pública de Mato Grosso.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida atribuindo efeito suspensivo ao recurso. (Id 1569461)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 23674482)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sr. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

O cerne da questão é saber se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, consubstanciado na designação de mais 01 (um) defensor público para a Comarca de Nova Mutum, e a manutenção, ininterruptamente, de pelo menos 03 (três) Defensores Públicos designados para aquela lotação.

Como se vê, a ação de base objetiva a atuação da Defensoria Pública na implementação de políticas públicas voltadas a assegurar direitos fundamentais previstos na Carta Política, em especial, quanto à estruturação e organização da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Nova Mutum.

A MM.ª Juíza ao analisar o pedido liminar consignou que constantemente há interrupção dos serviços da Defensoria Pública naquela Comarca em razão de afastamentos regulares das titulares da unidade (licença maternidade e usufruto de férias), o que prejudica a prestação jurisdicional.

Registrou, também, que referida situação onera duplamente o Estado de Mato Grosso, em razão da necessidade de nomeação de defensor dativo.

Ao final, destacou,
in verbis
:

“Outrossim, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, verifico que restam preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, como os elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dado ao resultado útil do processo, uma vez que as interrupções totais dos serviços prestados pela Defensoria Pública restam demonstradas no feito, inclusive por mais de 90 (noventa) dias, conforme fundamentado anteriormente, ante a ausência de designação Defensor Público para substituir as Defensoras Públicas lotadas nesta Comarca quando do usufruto de férias/licença/folgas, isso porque fisicamente na Comarca há apenas uma Defensora Pública, incorrendo em verdadeiro prejuízo aos assistidos, os quais acabam por ficar sem a respectiva defesa de seus direitos nestes períodos.

Por fim, oportuno ressaltar que não há que se falar em dotação orçamentária para tanto, visto que se trata apenas de remanejamento de Defensores Públicos em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...) DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR”. (
sic
Id 7309483)

A Carta Política atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.

(...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, pontuei que, ao impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes.

Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas, o qual restou assim ementado:

“ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988. (STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ). [Destaquei]

Nesse sentido, também vem decidindo esta Corte em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO. 1 – O Poder Judiciário ao intervir na organização interna da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de fato, fere a ordem pública, porquanto representa uma indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio da separação de poderes. 2 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado; no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.” (TJ-MT - AI: 10047516920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA REVIGORAR UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE RIO BRANCO – CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO PELO DEFENSOR PÚBLICO DE MIRASSOL D’OESTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É firme o entendimento do STF no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, exercer o controle de legalidade dos atos administrativos para fins de adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, quando comprovada ilegalidade, abuso de poder ou omissão injustificada. No entanto, compelir a Defensoria Pública, em caráter liminar, ao revigoramento/funcionamento de um serviço público suspenso discricionariamente em razão da insuficiência de dotação orçamentária afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional (art. 134 da CF/88), evidenciando, pois, na ingerência do Judiciário no Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes.” (TJ-MT - AI: 00964812320158110000 96481/2015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/12/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 30/05/2017)

Dessa forma, tenho que, em princípio, compete a Defensoria Pública a designação e/ou lotação de Defensor Público nas unidades do Estado de Mato Grosso, de acordo com a sua autonomia financeira e administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida, relegando para o mérito da ação de base o exame mais aprofundado da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020